Tribunal: STF
Processo: RE 301686
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FORÇA DA
SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BALDA INEXISTENTE.
Recurso que, tendo impugnado o único fundamento
constitucional prequestionado no acórdão do Tribunal a quo, que
igualmente foi atacado por meio de recurso especial, não encontra
óbice na mencionada súmula.
Embargos rejeitados.